Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Vistos e etc. No despacho de ID 56806147, determinei a intimação da parte apelante THAMIREZ DIAS DE ABREU para que apresentasse documentos que comprovassem sua insuficiência de recursos alegada. Na petição de ID 57888513, a supracitada apelante apenas acostou aos autos extratos bancários para comprovar sua hipossuficiência, o que reputo insuficiente para a concessão da benesse. Sendo assim, INTIME-SE a parte THAMIREZ DIAS DE ABREU para que no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos à comprovação de sua hipossuficiência (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil) ou efetue o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção. Publique-se. Cumpra-se.